Tribunal: TJSP
Processo: 2171740-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA

– Empréstimos bancários – Tutela concedida para determinar a limitação dos descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Percentual que deve ser de 35% por se tratar de servidora pública estadual, nos termos do Decreto Estadual n. 61.750/2015 – Descontos que não atingem o limite – Probabilidade do direito – Ausência – Inteligência do art. 300, do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA

– Empréstimos bancários – Tutela concedida para determinar a limitação dos descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Percentual que deve ser de 35% por se tratar de servidora pública estadual, nos termos do Decreto Estadual n. 61.750/2015 – Descontos que não atingem o limite – Probabilidade do direito – Ausência – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil

– Não se verifica a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano a justificar a concessão da tutela – Descontos incidentes sobre a folha de pagamento da autora que não ultrapassam o limite legal.

RECURSO PROVIDO.